Tribunal: TJBA
Processo: 8021732-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8021732-12.2025.8.05.0000 – Comarca de Laje/BA

Impetrante: Wellington Nascimento de Jesus

Paciente: Antonio Andrade de Jesus

Advogado: Dr. Wellington Nascimento de Jesus (OAB/BA: 73.621)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Processo de 1º Grau: 8000402-97.2025.8.05.0148

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 148, § 2º E ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
ALEGAÇÃO DE MORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. ATO REALIZADO EM
07.04.2025
. PRECEDENTES DO STJ.

ALEGATIVA DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INALBERGAMENTO.
EXAME REQUISITADO NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE AGRESSÃO POLICIAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
DENÚNCIA OFERECIDA EM 24/04/2025.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ALE
GATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Wellington Nascimento de Jesus (OAB/BA: 73.621), em favor de Antônio Andrade de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante 03/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147-B e art. 148, §2º do Código Penal.

III- Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80708956) excesso de prazo na tramitação do feito, a realização da audiência de custódia fora do prazo legal, ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva. Sustenta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz, por fim, que não fora realizado o exame de corpo de delito no paciente e que não houve requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva.

IV- Informes judiciais (ID. 80854375) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no qual o paciente ANTONIO ANDRADE DE JESUS foi autuado em flagrante delito no dia 03/04/2025, por volta das 17:00 horas, na Localidade Rio de Areia, Zona Rural, nesta cidade de Laje/BA, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147-B (violência psicológica contra a mulher) e art. 148, §2º (sequestro e cárcere privado resultando em grave sofrimento físico ou moral), ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. Após comunicação da prisão por parte das autoridades policiais, no dia 04/04/2025, não houve tempo hábil para realização da custódia naquele mesmo dia, conforme devidamente justificado em despacho ID 494679287 pelo 1º Substituto Automático. Em petição ID 494679358, a defesa constituída do custodiado requereu a concessão de liberdade provisória. Em 07/04/2025, com meu retorno às atividades funcionais, foi prontamente realizada audiência de custódia, com a oitiva do paciente, assim como manifestação da defesa e do Ministério Público, conforme termo ID 494952215. Em decisão proferida naquele mesmo dia 07/04/2025, houve homologação da prisão em flagrante do paciente, assim como sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação acostada em ID 494971205. Ainda em decisão ID 494971205, foi determinada a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima MANUELA DE JESUS OLIVEIRA, assim como o acompanhamento do caso registrado por equipe multidisciplinar e posterior envio de relatório do estado psicossocial da vítima.”

V- Inicialmente, não merece conhecimento as alegativas de ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova.

VI -
Razão não assiste ao impetrante quanto à arguição de mora para realização da audiência de custódia, pois embora o referido ato tenha sido realizada três dias após a prisão em flagrante, consoante entendimento da Jurisprudência Pátria, não conduz ao reconhecimento de qualquer irregularidade, sobretudo quando observadas as garantias processuais e constitucionais.

VII -
Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegativa de não realização do exame de corpo de delito, vez que, em consulta aos autos de 1° grau, embora não conste o laudo do exame, verifica-se que há a requisição para a sua realização, sob n° 53227/2025. Ademais, não foi noticiado na audiência de custódia de que o paciente foi agredido no momento da prisão (ID. 80708958 – fls. 21/22).

VIII - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na tramitação do feito, não deve prosperar.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 03/04/2025, oferecida a denúncia em 24/04/2025, recebida em 07/05/2025, tendo sido determinada a citação do paciente, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

IX - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

X -
No que tange à arguição de que o Ministério Público não requereu a prisão preventiva, em consulta aos autos de 1º grau, verifica-se que a autoridade policial requereu a custódia cautelar do paciente em 04/04/2025 e o

Parquet

se manifestou favorável à segregação do paciente quando ofertou a denúncia. Registre-se que, além de subsistir representação da autoridade policial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do Acusado supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311, do Código de Processo Penal.

XI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento.
In casu
, observa-se que o Magistrado
a quo,
em atenção aos elementos colhidos na investigação,

apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao indicar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo

modus operandi
, tendo em vista que o paciente teria mantido a vitima sob seu controle desde quando ela possuía 14 anos de idade, período em que a vitima teria sido mantida em uma residência gradeada com cadeados, em situação com características de cárcere privado, a demonstrar a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

XII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

XIII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XIV- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8021732-12.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Laje/BA em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Wellington Nascimento de Jesus (OAB/BA: 73.621), como paciente, Antônio Andrade de Jesus, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.